Tribunal: TJMT
Processo: 1022355-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022355-33.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL MARTINS VILA - CPF: 371.179.888-86 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0026-78 (SUSCITADO), ANNE KAROLINE ALVES CORREA - CPF: 058.458.121-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição sumária quanto
ao delito de associação. Perda do fundamento da competência especializada. Retorno à comarca de origem. Conflito improcedente.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juízos da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT e da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006398-21.2023.8.11.0013, em que se imputa à acusada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

2.
A ação penal foi inicialmente proposta em Pontes e Lacerda/MT, mas foi redistribuída a Cáceres/MT em razão da especialização da vara para julgamento de crimes previstos na Lei
n.
.
11.343/2006, com base na Resolução TJMT/OE n.º 15/2023.

3.
O Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres absolveu sumariamente a denunciada quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e, por conseguinte, declinou da competência para apreciação da imputação remanescente relativa ao art. 33 da mesma lei, remetendo os autos ao juízo de origem.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em determinar qual juízo é competente para o processamento e julgamento da ação penal, diante da perda superveniente do fundamento da competência especializada, após a absolvição sumária da denunciada em relação ao crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

5. A competência da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT decorre da especialização prevista na Resolução TJMT/OE n. 15/2023, que abrange, entre outros, o julgamento de crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, ainda que cometidos fora da comarca.

6.
Com a absolvição sumária da acusada quanto à imputação de associação para o tráfico, restou afastado o fundamento que justificava a competência da vara especializada, não se aplicando a regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 81 do CPP.

7.
Diante da exclusão da infração que atrairia a competência especializada, remanesce imputação comum relativa ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cuja competência é da vara criminal da comarca onde o delito se consumou, nos termos do art. 70 do CPP.

8.
Não se aplica ao caso a orientação fixada no Conflito de Competência n. 1017044-61.2025.8.11.0000, pois naquela hipótese houve instrução processual relevante e atuação jurisdicional consolidada perante a vara especializada, o que não se verifica no presente caso.

9.
Ausente instrução probatória substancial e diante da atuação inicial da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, deve ser reconhecida a prevenção daquele juízo para o regular prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A absolvição sumária da imputação que atrai a competência especializada afasta a regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 81 do CPP.

2. Remanescendo apenas crime comum, deve ser reconhecida a competência do juízo prevento da comarca em que o delito se consumou, nos termos do art. 70 do CPP.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 70, 81, 116, §1º; Resolução TJMT/OE n.º 15/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, CC n.º 1017044-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Câmaras Criminais Reunidas, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado
pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

contra o Juízo da
4ª Vara Criminal de Cáceres/MT
nos autos da Ação Penal n. 1006398-21.2023.8.11.0013.

Conforme se extrai destes autos

o

presente
conflito negativo teve início após

o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres
absolver sumariamente a denunciada com relação ao crime previsto
no art. 35 da Lei n. 11.343
/2006 e
declinar a competência
ao
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
que
, em seguida,
suscitou o presente conflito, com fulcro no art. 116, § 1º, do Código de Processo Penal.

No despacho que se vê no ID

299221898
,
fo
ram

requisit
ada
s
informações
ao juízo suscitado
(
4ª Vara Criminal de Cáceres
)
.
E
, nos termos do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,

indic
ado
o juízo suscitante (
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
) como responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem na tramitação

nos autos da Ação Penal n. 1006398-21.2023.8.11.0013, até o julgamento deste conflito de competência.

O Juízo da
4
ª Vara Criminal
de Cáceres não apresentou as informações requisita
da
s, conforme se infere da certidão encontradiça no ID
311293369
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecerque se encontraao ID
311604396
, manifest
a
-se pela
“
pela improcedência do conflito de jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo suscitante da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para processar e julgar os autos da Ação Penal de n° 1006398 21.2023.8.11.0013.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, independentemente de publicação conforme determina o art. 106, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão em debate no presente conflito é qual juízo é
competente para processar e julgar a Ação Penal de n
.
1006398-21.2023.8.11.0013, em que Anne Karoline Alves Correa foi denunciada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo/munições.

Por oportuno, salienta-se que
primeiramente a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Pontes e Lacerda/MT
em
05 de julho de 2019, imputando aos réus Anne Karoline Alves Correa e Sandoval Martins Vila a prática dos
crimes acima
referidos
.

Em seguida,
na data de
10 de julho
de 2019
, a denúncia
foi recebida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
,
no entanto, como a denunciada n
ão
foi encontrada, em 20 de agosto de 2019,
houve o desmembramento do feito em relação à Anne Karoline Alves Correa, com vistas a dar regular prosseguimento ao feito
(ID
298137358
, p. 163)
.

Ocorre que, a partir desse momento
o processo não teve qualquer andamento relevante, até que,
em 22 de fevereiro de 2024, o Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
,
sob o argumento de que:

[...]
Considerando que os presentes autos têm por objeto a apuração dos crimes definidos no art. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, torna-se necessária a remessa para o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, a partir da publicação da Resolução TJMT/OE n° 15, de 23.11.2023, passou a ser competente para julgar no tocante aos fatos ocorridos nesta Comarca, desde a fase do inquérito, os feitos referentes aos crimes previstos na Lei 11.343/06, Lei n. 8.137/90, Lei n. 8.176/91 e Lei n. 9.613/98, bem como os delitos praticados por
organização criminosa (Lei n. 12.850/13). Por tais razões, determino a redistribuição dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
[...] (ID
298137358
– p. 97)

(ID
298137358
, p. 97)

Após a remessa do processo ao juízo de Cáceres, a defesa da denunciada apresentou a resposta à acusação e o Ministério Público requereu que a denúncia fosse rejeitada com relação ao crime previsto no art.
35 da Lei n
.
11.343/2006, com fundamento no art
.
56 da Lei n
.
11.343/2006 e o art
.
395 do Código de Processo Penal.
Além disso, postulou que fosse
[...]
declinada a competência da 4ª Vara Criminal para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para que a acusada seja devidamente processada e condenada pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, com fundamento na Resolução nº 15 /2023 - TJ MT/OE, altera as Resoluções

TJMT/TP n. 02 de 9 de maio de 2023, e TJMT/TP n. 05 de 20 de março de 2014
. [...]”

Em seguida,
o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT,
acolhendo a manifestação do Ministério Público, absolveu sumariamente a ré quanto à imputação do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n.

11.343/06
. E, e
m decorrência dessa absolvição
-
que afastou a infração penal que fundamentava a fixação da competência territorial
-
o juízo declinou a competência para o processamento e julgamento da imputação remanescente relativa ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, remetendo os autos ao Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com amparo no art. 3º da Resolução TJMT/OE n. 15/2023.

A propósito
, nos termos da
TJMT/OE n. 15/2023
, a competência
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres passou a ser a seguinte:

[...]
4ª Vara Criminal de Cáceres/MT:

I- Processar e julgar, privativamente: a) ações de infrações penais praticadas na Comarca de Cáceres, previstas:

1) nos
arts
. 312 a 359-H do Código Penal (crimes contra a Administração Pública);

2) no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967 (crimes de responsabilidade);

3) na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais);

4) na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do crime previsto no art. 28;

b) ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo II e na Comarca de Poconé, previstas
:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);
2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo);

II -
receber
:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais praticadas na Comarca de Cáceres, previstas: 1) nos
arts
. 312 a 359-H do Código Penal (crimes contra a Administração Pública); 2) no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967 (crimes de responsabilidade); 3) na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais); 4) na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção aos do art. 28;

b) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo II e na Comarca de Poconé previstos: 1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas); 2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa); 3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro); 4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo).

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no inciso I.
[...]

Destacamos.

Vê-se, pois, que o Juízo da 4ª Vara Criminal detém competência para processar e julgar ações penais relativas ao crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, inclusive desde a fase investigativa, por força da especialização da vara.

No entanto, no caso em exame, houve absolvição sumária quanto à imputação relativa ao art. 35 da Lei de Drogas, ainda na fase inicial da ação penal, afastando-se a incidência da regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, prevista no art. 81 do Código de Processo Penal.

Com a exclusão da imputação de tráfico associado (associação para o tráfico), remanesce na ação penal apenas imputação penal comum, cuja competência é afeta a vara criminal não especializada.

Dessa forma, cessado o fundamento de especialização, a competência para o processamento e julgamento da causa deve ser declinada à vara criminal comum com jurisdição sobre o território em que se consumou o crime remanescente, conforme regra geral do foro do local da infração penal, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

E
, conforme
foi
destac
ad
o
pela Procuradoria-Geral de Justiça “
não obstante a competência territorial seja relativa, descabe cogitar a prorrogação da competência do Juízo suscitado, na medida em que sequer houve o início da instrução processual e o Juízo suscitante foi quem inicialmente jurisdicionou no feito, considerando-se assim prevento
.
”

Além disso
,
impende esclarecer que não se aplica ao caso concreto a orientação firmada no Conflito de Competência n. 1017044-61.2025.8.11.0000
, julgado pelas Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, sob a relatoria do Des. Gilberto
Giraldelli
, na sessão de 13 de agosto de 2025.

Isso porque, n
aquela hipótese, entendeu-se pela manutenção da competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para o julgamento do delito remanescente de tráfico de drogas, em razão da circunstância objetiva de que
todo o percurso instrutório fora conduzido perante aquele Juízo
, o qual, por conseguinte, detinha
profundo conhecimento da prova colhida
nos autos, em atenção ao princípio da identidade física do juiz e à garantia de celeridade e racionalidade processual.

Ocorre que o presente feito revela
faticidade
substancialmente diversa, o que impõe a realização de
distinguishing
do precedente mencionado.

Com efeito, nesta causa, a ação penal foi distribuída originalmente à Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, ainda no ano de 2019, permanecendo ali por expressivo período. Apenas em 2024
, como dito anteriormente,
foi o feito remetido à 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a pedido do Ministério Público, sob a
justificativa da presença de imputação relativa ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), crime que atrai a competência daquela vara especializada.

Contudo, o Juízo de Cáceres
,
acolheu o pedido do Ministério Público e
proferiu decisão de absolvição sumária da denunciada quanto ao referido crime de associação criminosa, reconhecendo a manifesta ausência de indícios de autoria. Em seguida, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para apreciação do delito remanescente, de natureza comum.

Diferentemente, portanto, do precedente citado,
não houve neste caso instrução criminal substancial, tampouco produção probatória relevante perante o juízo especializado
. A atuação jurisdicional restringiu-se a exame preliminar do recebimento da denúncia e subsequente absolvição sumária da imputação que justificara a remessa dos autos.

Assim, ausente instrução consolidada em Cáceres, não subsiste razão para manter a competência daquele juízo especializado, devendo ser restabelecida a competência do juízo prevento de Pontes e Lacerda, que primeiro atuou na causa e permanece apto à condução dos atos instrutórios pendentes, conforme os
arts
. 70 e 83 do Código de Processo Penal.

Posto isso,
julgo
im
p
rocedente
este
conflito,
por conseguinte, declaro
como competente o
Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT

para o processamento e julgamento
d
os
fatos

postos
nos

autos da Ação Penal n. 1006398-21.2023.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025